Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702041-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE ALBUQUERQUE SILVA APELADO: VILMAR DA SILVA, SAMOEL FERNANDES DA SILVA, THAIS GOMES DE SOUSA DESPACHO Anote-se pedido de inscrição para Sustentação Oral (ID 63372395). Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora